Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-71.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004252-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LININDALVA DOS SANTOS SILVA - CPF: 046.688.181-94 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DEMANDA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza litigância de má-fé a provocação reiterada de incidentes manifestamente infundados, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 81, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Linindalva dos Santos Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação revisional de contrato bancário que move contra
Banco

Bradesco S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 15% do valor atualizado da causa.

Em sede recursal, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, uma vez que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão
”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a condenação.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 152605301), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação revisional de contrato proposta por
Linindalva dos Santos Silva
objetivando a condenação do
Banco

Bradesco S.A

à revisão do contrato firmado, mediante a declaração de nulidade/abusividade da taxa de juros, mencionando
a incidência da capitalização de juros, indexadores alternativos com a escolha unilateral pelo banco; e, comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, além da cominação de multa por litigância de má-fé no importe de 15% do valor atualizado da causa (id. 152609895).

Inconformada, a apelante pugna somente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões e, em que pese posicionamento anterior,
tenho que a condenação merece ser mantida. Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal,
é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos
, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Observo, dessa forma, que a douta magistrada agiu corretamente ao estipular a multa por litigância de má-fé, fundamentando a condenação no manejo de ação
“
sabidamente improcedente, sobrecarregando o Poder Judiciário e com isso criando incidentes manifestamente infundados e usando o processo para conseguir objetivo que merece repúdio
”.

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS DE DEMANDA PREDATÓRIA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se dos autos se observa a prática de algumas das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC/15, tal como insistir na distribuição de centenas de demandas sem o mínimo de lastro probatório e inúmeras demandas contra a mesma parte, demonstrando descaso para com os serviços judiciais por abarrotar o Poder Judiciário com demandas predatórias, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. (Rac n. 1009968-16.2021.811.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Relª Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.23)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023